Tribunal: STF
Processo: RE 1213043
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Eurídice da Silva Nunes de decisão monocrática da minha lavra, em que neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, haja vista a ausência de demonstração da repercussão geral e de ressonância constitucional da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    A embargante aponta omissão no julgado, especialmente quanto à alegação de “eventual nulidade de sentença por irregularidades no polo ativo e/ou passivo da demanda”. Sustenta que “é de extrema importância analisar cuidadosamente esta questão para evitar que uma sentença NULA produza efeitos no mundo jurídico. A relação jurídica travada entre as partes é qualificada pelo NCPC como sendo litisconsórcio necessário e unitário, sendo que na falta de um litisconsorte a sentença de mérito é NULA, conforme disposto nos artigos 114, 115, inciso I e art. 116 do NCPC”. Alega “omissão por ausência de fundamentação - art. 489, § 1º, VI do NCPC”. Requer o provimento dos embargos e a aplicação do art. 1.033 do CPC/2015, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    O Embargante indica omissão no acórdão embargado quanto ao exame do mérito do recurso extraordinário. Ao exame dos autos, todavia, não detecto omissão ao feitio legal.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito dos arts. 102, III, da Constituição Federal e 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a deficiência de fundamentação da preliminar, especificamente quanto à demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse compasso, os seguintes precedentes, inter plures:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12.9.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03.5.2013 PUBLIC 06.5.2013). 
    De mais a mais, extraio didaticamente explanada, na decisão impugnada, a absoluta ausência de afronta a dispositivo da Carta Magna. Isso porque requer inelutável análise de norma ordinária a controvérsia a respeito da alegada afronta a dispositivo do Código Civil em contrato de compra e venda de imóvel. 
    Idêntica conclusão, no sentido do caráter reflexo, observo registrada no tocante à alegada infringência aos arts. 5º, caput, II, XXXV, XXXVI e LIV, 25, 22, I, 34, VII, “b”, da Lei Maior. Confiram-se os respectivos excertos da decisão singular:
    “[...]
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos óbices apontados, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal.” 
    Realço amparada a decisão recorrida na jurisprudência pacífica desta Suprema Corte no sentido da ausência de ressonância constitucional da matéria relativa à responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado no âmbitos dos juizados especiais. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 19.3.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25.3.2015 PUBLIC 26.3.2015).
    No que diz com a alegada ausência de fundamentação quanto à aplicação dos precedentes indicados nas razões recursais (RE 100.091/RJ, Rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ 21.3.1986), destaco se tratar de precedente formado sob a égide da Constituição pretérita, quando, entre as competências recursais desta Suprema Corte, estava a de julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas, em única ou última instância, por outros Tribunais, quando a decisão recorrida negar vigência a tratado ou lei federal (art. 113, III, “a”, da CF/67-9), no precedente citado, analisada matéria relativa à negativa de vigência do Código Civil/1916.
    Com o advento da Constituição Federal de 1988, a competência para interpretar a legislação Federal passou a ser do Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 105, III, “a”, da CF/1988, razão pela qual inaplicável o precedente jurisprudencial ao caso dos autos.
    Ressalto inaplicável o art. 1033 do CPC/2015, manejado o apelo extremo em face de acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial, sistema no qual inexiste previsão para a interposição de recurso especial.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora